Tribunal: TJDFT
Processo: 0701421-12.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701421-12.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE MALTA ARAUJO QUIRINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por CRISTIANE MALTA ARAUJO QUIRINO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0742357-65.2022.8.07.0016, Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal a realização de procedimento denominado CIRURGIA DE VITRECTOMIA POSTERIOR EM OLHO DIREITO, nos termos da prescrição médica, ID 132990541 e 132992195, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Alega que é paciente alto míope com diagnóstico de descolamento de retina, e que necessita com urgência da referida cirurgia para tentativa de recuperação visual. Afirma que o procedimento é urgente, tendo em vista a grande possibilidade da agravante perder definitivamente a visão, conforme relatório médico. Ressalta que a agravante foi inserida no SISREG mediante classificação vermelho/emergência. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça a agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Relatório Médico, ID 132990541, informa que há descolamento parcial de retina, e que a agravante necessita realizar a cirurgia de Vitrectomia posterior com urgência para tentativa de recuperação visual. Por meio do Ofício no 12028/2022, a Defensoria Pública solicitou à Central de Regulação de Cirurgias Eletivas informações quanto ao agendamento da cirurgia ou os motivos no caso de impossibilidade. Com a resposta, verifica-se que houve manifestação da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, informando que em 20/07/2022, houve a inserção no Sistema de Regulação – SISREG, da solicitação do procedimento cirúrgico, com a prioridade vermelho, e que em 04/08/2022 constavam 449 solicitações com classificação de risco vermelho, prioridade zero, sendo que estavam sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade inseridas no mês 07/2021. Deste modo, constata-se a urgência da cirurgia com risco de perda visual, pois pelo trâmite regular a cirurgia somente seria agendada para o ano de 2023. O art. 5o, caput, da Constituição Federal, garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme disposto no art. 196. No presente caso, não se encontra presente a vedação prevista no artigo 300, § 3o do CPC, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível resolver-se em perdas e danos com o pagamento pela Agravante da cirurgia. Por outro lado, há perigo de irreversibilidade em caso de sua não concessão, colocando em risco a visão da Agravante. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência recursal e determino que o Distrito Federal forneça à agravante o procedimento cirúrgico VITRECTOMIA POSTERIOR EM OLHO DIREITO, nos termos da prescrição médica, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena do pagamento de multa que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Confiro força de mandado à presente decisão. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito